Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX, da Constituição Federal). Tal exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil – CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade do ato decisório.
2. Na hipótese, a sentença deixou de enfrentar o argumento de que em 2023 houve penhora de um veículo, o que seria capaz de, em tese, interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
3. O art. 1.013, § 3o, do CPC, que consagra a teoria da causa madura, prevê que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, dentre outras hipóteses, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
4. O processo concluiu todas as fases necessárias para o julgamento da demanda. Foram apresentadas as provas necessárias para a resolução da controvérsia e não houve insurgência sobre a idoneidade da produção probatória realizada. Não há, portanto, prejuízo no julgamento imediato do mérito, por aplicação da teoria da causa madura.
5. Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
6. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
7. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
8. No caso, o juízo determinou a suspensão do processo (por um ano) em 08/07/2021. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
9. Quanto ao prazo prescricional, o art. 206-A do Código Civil - CC estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
10. Na hipótese, trata-se inicialmente de ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco em face da devedora, lastreada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia. Todavia, diante da ausência de localização do veículo dado em garantia, por requerimento do autor, o feito foi convertido em execução de título extrajudicial. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC - e não o prazo trienal, como entendeu o juízo de origem. Precedente.
11. Iniciada a prescrição intercorrente em 09/07/2022 e aplicado o prazo quinquenal, seu término ocorrerá apenas em julho 2027, pelo que deve ser afastada a prescrição neste momento.
12. Recurso conhecido. Sentença cassada.